Tribunal: TJPA
Processo: 0029367-63.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029367-63.2009.8.14.0301

APELANTE: MAURO SOARES DA PENHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS
. MULTA DE 40%. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelante foi contratado em 02/01/1991 (Portaria nº 7.212 de 1990, fl. 10 autos físicos digitalizados) e desligado 3010/2008, datas não refutadas na contestação do ente público apelado, sendo ajuizada a presente ação em 09/07/2009,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

2.
In casu
, o autor, ora apelante, foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram prorrogações perfazendo 5.587 dias de vigência, consoante declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da SESPA/PA, evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional.

3. A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

4. Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMAS 916 e 551) assistindo parcial razão ao recorrente.

6. Se tratando de vínculo precário (sem concurso público) desnaturado por sucessivas renovações o distrato não configura ato ilício pelo que descabe falar na multas de 40% do FGTS.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 09.08.2021 a 16.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0029367-63.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MAURO SOARES PENHA

ADVOGADO: KRISTOFFERSON DE ANDRADE (OAB/PA 11.493)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS e multa de 40%, relativo a contrato temporário.

Em brevíssima síntese, o apelante alegou que a sentença deve ser reformada em razão da desnaturação do vínculo firmado reconhecendo o direito ao FGTS e a multa de 40%.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelante foi contratado em 02/01/1991 (Portaria nº 7.212 de 1990, fl. 10 autos físicos digitalizados) e desligado 3010/2008, datas não refutadas na contestação do ente público apelado, sendo ajuizada a presente ação em 09/07/2009, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelante, foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram prorrogações perfazendo 5.587 dias de vigência, consoante declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da SESPA/PA, evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMAS 916 e 551) assistindo parcial razão ao recorrente.

No que alude especificamente pleito visando obter o pagamento da multa de 40% (FGTS) é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva multa.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, para declarar a nulidade do contrato temporário e consequentemente reconhecer ao apelante o direito ao FGTS devendo ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) apurado em liquidação.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição deste percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

Verificando que o autor/apelante decaiu em parcela mínima o apelando deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único). A Fazenda Pública é isenta das custas processuais (art. 40 Lei estadual nº 8.328/2015).

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021